Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000025-16.2019.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0000025-16.2019.6.16.0059
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada na Prestação de Contas n° 0000025-16.2019.6.16.0059 que,
nos termos do art. 46, inciso III, alínea "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, c/c o art. 65 e suas
subdivisões, da Res. TSE n. 23.604/2019, julgou desaprovadas as contas do Partido Social
Democrático - PSD de Rolândia, e, por conseguinte, determinou, nos termos do art. 49, intimação
dos órgãos partidários superiores e do municipal para a devolução de R$ 270.876,00 (duzentos e
setenta mil e oitocentos e setenta e seis reais) do FP utilizado de forma irregular pelo partido PSD
de Rolândia. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD
(Comissão Provisória de Rolândia), referente ao exercício do ano de 2018, julgada não prestada, em
razão de o partido ter recebido o total de receitas no valor de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e
seis mil reais), sendo esses valores integralmente oriundos do fundo partidário enviado pelo
diretório estadual do Partido Social Democrático do Paraná, o qual foi dividido em três parcelas. Do
total dos valores recebidos pelo partido do fundo partidário houve o gasto de R$ 245.704,65
(duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), sobrando
o valor de R$ 295,35 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) na conta acima
referida do partido. Assim, por se tratar de recursos exclusivos do FP, esta prestação de contas
anual partidária deve ser analisada sob a luz do art. 44 e suas subdivisões da Lei 9.096/95, c/c o art.
17 e suas subdivisões da Res. TSE n. 23.546/2017. Tendo em vista a obrigação legal imposta ao
partido em demonstrar os gastos realizados com os recursos do FP, de acordo com o rol taxativo
da Lei Eleitoral, há que se impor a desaprovação das contas com a devolução dos valores aqui
considerados irregulares, no montante de R$ 225.730,00 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e
trinta reais - que representa 91,76% dos gastos efetuados com recurso do FP), acrescido da multa
de 20% sobre essa quantia irregular (art. 37 da Lei 9.096/1995), uma vez que o partido não trouxe
prova material aos autos para demonstrar a utilização regular do recurso em seu favor, ou até
mesmo a efetiva realização dos serviços prestados em seu. Além disso, para a efetividade da
medida de desaprovação de contas com a devolução dos recursos do FP utilizados de forma
irregular, deve-se descontar os eventuais repasses de outros valores do FP, enquanto não houver
o recolhimento total da multa imposta, o que deve ser posteriormente comprovado pelo partido.
Em outro ponto da análise, deve-se observar o desrespeito ao inciso V do art. 44 da Lei 9.096/1995,
uma vez que o partido não reservou o mínimo de 5% (cinco por cento) do valor recebido do FP, que
deveria ter sido aplicado na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; PROCESSO FÍSICO MIGRADO NA ZONA ELEITORAL).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEX SANTANA (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LAYANE CAROLINE VIEIRA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE DE PAULA MARTINS (RECORRENTE)
EVERTON SANTANA ALVES (ADVOGADO)
JOAO MARIA SANTANA (RECORRENTE)
EVERTON SANTANA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43715876
18/09/2023
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.435

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0000025-16.2019.6.16.0059 –
Rolândia – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ALEX SANTANA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: LAYANE CAROLINE VIEIRA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE DE PAULA MARTINS
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: EVERTON SANTANA ALVES - OAB/PR44818
RECORRENTE: JOAO MARIA SANTANA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: EVERTON SANTANA ALVES - OAB/PR44818
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. DESAPROVAÇÃO
NA ORIGEM. PRELIMINARES. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
ADMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PER
R E L A T I O N E M A C R E S C I D A D E
FUNDAMENTOS DO JUÍZO. PRELIMINAR
REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE
OBSCURIDADE, SEM NECESSIDADE DE
Num. 43715876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM. CAUSA MADURA PARA
JULGAMENTO. MÉRITO. A AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA VINCULAÇÃO
EFETIVA E SEGURA DAS DESPESAS
REALIZADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO
AO ART. 44, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
I R R E G U L A R I D A D E S M A N T I D A S .
D E V O L U Ç Ã O
A O
E R Á R I O .
AFASTAMENTO DE UMA ÚNICA
DESPESA PORQUE DEMONSTRADA
SUA VINCULAÇÃO À FINALIDADE
PARTIDÁRIA. SANÇÕES. REDUÇÃO DA
MULTA, DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DE
O B S E R V Â N C I A
D O
L I M I T E
PERCENTUAL DO ART. 37, § 3º, DA LPP
E DAS NORMAS PERTINENTES DA RES.
N º 2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 - T S E . R E C U R S O
ELEITORAL CONHECIDO E JULGADO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite a utilização de técnica
de fundamentação denominada per
relationem, no caso aplicada à
fundamentação exógena e técnica do
parecer conclusivo, especialmente
quando acrescida de fundamentação,
ainda que breve, do próprio Juízo
Eleitoral.

2. Decisão de primeiro grau que julga os
e m b a r g o s d e d e c l a r a ç ã o c o m
fundamentação não esclarecedora.
Reconhecimento da nulidade, mas sem
necessidade de retorno dos autos,
porque a causa se encontra madura para
julgamento.

3. O parecer conclusivo aferiu no
conjunto probatório que parte dos
recursos públicos do Fundo Partidário
foi utilizada para a realização de
propaganda eleitoral antecipada sob a
alegação de propaganda partidária,
colocando sob dúvida a pertinência de
todos os gastos realizados pela grei, no
mesmo período, a título de propaganda
partidária.

4. Sem a demonstração segura e efetiva
da vinculação da despesa realizada com
recursos do Fundo Partidário com as
Num. 43715876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

finalidades partidárias previstas no art.
44, da Lei dos Partidos Políticos, não é
possível aferir a regularidade da despesa
e, tampouco, afastar as irregularidades
encontradas na origem. Atendida essa
demonstração é possível afastar a
irregularidade, como constatado em uma
única despesa no caso concreto.

5. Devem ser observados no momento
de fixação das sanções de desaprovação
os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, na forma do art. 37, §
3º, da Lei nº 9.096/95, a fim de não
prejudicar a subsistência da agremiação
partidária municipal.

6 . A a p l i c a ç ã o d a p e n a l i d a d e ,
estabelecendo o limite máximo mensal
de desconto a 50% do repasse do Fundo
Partidário, pode ser estendida a
processos de prestação de contas
anteriores a 2019, ainda não transitados
em julgado. Precedente do TSE.

7. A sanção decorrente da desaprovação
d a s c o n t a s d e v e s e r a p l i c a d a
exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, sem
imputação de responsabilidade ao órgão
partidário superior e aos responsáveis
legais à época dos fatos de forma
solidária.
8. Ajuste de ofício do valor da multa para
r e f l e t i r o v a l o r p e r c e n t u a l d a
irregularidade.

9. O cumprimento das obrigações
eleitorais impostas obedece à Res. nº
23.709/2022-TSE.

10. Recurso eleitoral conhecido e
parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2023

Num. 43715876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória Municipal de
Rolândia do Partido Social Democrático e Outros contra sentença que julgou
desaprovada a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018 e lhe
impôs a obrigação de devolução de R$ 225,730,00 (duzentos e vinte e cinco mil
setecentos e trinta reais) de recursos do Fundo Partidário utilizados irregularmente,
acrescido de multa de 20% (R$ 45.146,00), e de transferir a verba remanescente do art.
44, inciso V, da Lei nº 9.504/97, para uma conta bancária específica.

As razões recursais sustentam, preliminarmente, a ausência de
fundamentação da decisão recorrida porque apenas reproduz o parecer técnico sobre as
contas sem o acréscimo da compreensão do Juízo de Origem sobre o documento técnico.
De outro lado, quanto ao julgamento dos embargos de declaração aduzem que não foi
enfrentada a omissão quanto à aplicação do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95.

No mérito, argumenta a licitude de despesa contraída junto à Valmir Ferreira
da Silva por se tratar de propaganda partidária realizada sob o pálio do art. 17, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal. Já quanto à contratação de Gráfica B16 EIRELLI M.E., Zanuto
Advogados, Meller & Meller, ROBX Soft Corportarion Informática, Habitabrás, Edmundo
Luiz Pacheco e Nação Propaganda e Marketing EIRELLI, entendem que os documentos
juntados aos autos são suficientes para a comprovação da despesa, nos termos do art.
37, § 2º, da Lei nº 9.096/95.

Asseveram que a fixação das sanções foi descabida ao impor a suspensão
do repasse de verbas do Fundo Partidário enquanto não houver o recolhimento total de
recursos impostos na decisão, em violação ao art. 37, § 3º, da LPP e por ser incompatível
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reforçam, no ponto, a
incidência da norma posterior, conforme determinação do art. 6º, da Lei nº 13.877/2019.
Ainda, atacam a determinação da sentença de permitir ao órgão nacional da grei que
opere descontos no repasse do Fundo Partidário, pois entendem que deveria ser utilizado
o vocábulo "deverá".

Requerem, ao final, o acolhimento de ambas as preliminares para o fim de
decretar a nulidade da r. sentença e, caso superadas, o julgamento de aprovação das
contas sem a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
Subsidiariamente, requerem a aprovação das contas com ressalvas e sem as obrigação
de restituição financeira ao Erário. Em terceira possibilidade, requerem que o
recolhimento de valores não seja imposto aos demais órgãos partidários e, por fim, caso
todos os demais pedidos não sejam acolhidos, pugnam para que o desconto nos
repasses do Fundo Partidário observem o limite máximo de 50% por mês (id. 43574958).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e
Num. 43715876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

desprovimento do recurso eleitoral por entender acertada a sentença recorrida (id.
43656427).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso eleitoral da Comissão Provisória Municipal de Rolândia
do Partido Social Democrático - PSD e outros, contra a sentença que julgou
desaprovadas suas contas referentes ao exercício financeiro de 2018, impondo-lhe ainda
multa e obrigação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

O recurso eleitoral é tempestivos e preenche das condições extrínsecas e
intrínsecas de admissibilidade.

As razões recursais apresentam duas matérias preliminares e, também,
linhas de argumentação distintas para impugnar a análise das irregularidades constatadas
na prestação de contas e, também, quanto aos critérios de fixação das sanções impostas
na sentença recorrida, que se analisa separadamente.

II.I. Preliminares

II.I.I De nulidade da sentença em razão de falta de fundamentação:

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que a sentença apenas
reproduziu o teor do parecer conclusivo técnico e não lhe acresceu a compreensão do
Juízo de Origem quanto à irregularidades, incorrendo assim em nulidade por falta de
fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Infere-se no id. 43574941 que a r. sentença adotou, integralmente, a
descrição e qualificação das irregularidades contida no parecer conclusivo id. 43574932.
Contudo, também se constata que antes de transcrever a fundamentação per relationem
o Juízo de Origem apresentou fundamentação específica quanto à sua análise das
contas, nos seguintes termos:

"No entanto, o que se encontra nestes autos de prestação de
contas anual partidária do PSD de Rolândia é a utilização indevida
dos recursos recebidos do FP, uma vez que não ficou comprovado
a sua utilização de acordo com os mandamentos legais, o que
passo agora a demonstrar.

Não obstante, ter o partido classificado os gastos dentro do rol
taxativo permitido da lei eleitoral para a utilização dessa espécie de
recursos, ele não demonstrou nas 6 (seis) oportunidades que lhe
foram concedidas, durante o trâmite processual, a regularidade das
Num. 43715876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

despesas pagas na ordem de R$ R$ 225.730,00 (duzentos e vinte
e cinco mil, setecentos e trinta reais).

Nesse sentido, registra-se que conforme o art. 18 e suas
subdivisões da Resolução TSE n. 23.546/2017, e §§ 1º e 2º do art.
44 da Lei 9.096/1995, fica obrigado o partido político demonstrar de
forma transparente os gastos efetuados com esse tipo de recurso à
Justiça Eleitoral, quando da análise da prestação de contas.

Embora, essas várias oportunidades oferecidas, não foi possível
aferir como esses gastos foram realizados, ou seja, se foram
efetuados em prol do partido local, se foram realizados a
seu interesse, ou se efetivamente foram realizados com a entrega
dos serviços contratados, com exceção da pesquisa eleitoral
(Opinião Pesquisa e Assessoria Ltda.) realizada e da
propaganda eleitoral divulgada na TV pelo prestador Valmir
Ferreira da Silva.

Assim, com o fito de demonstrar de forma individualizada cada
gasto efetuado pelo partido local e toda situação relacionada a ele
durante a fase de instrução processual, seja com cada
prestador de serviço contratado e a sua respectiva falta de
comprovação, exceto como já dito nos casos da pesquisa eleitoral
e da propaganda de TV realizadas, reproduzo na íntegra excertos
do parecer do analista das contas do cartório eleitoral, a fim de
evidenciar a irregularidade na aplicação dos recursos do FP (ID n.
100368394)." (id. 43574941, p. 15).

Observa-se, ainda que de modo breve, que há um juízo de valor exarado na
sentença que se agrega à análise técnica das irregularidades, produzindo um raciocínio
suficiente para se entender pelo atendimento do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, ainda que de modo minimamente suficiente.

Acrescente-se, ainda, que a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral é
pela licitude da fundamentação per relationem, desde que os fundamentos adotados
sejam devidamente inseridos na decisão judicial. Cite-se, por todos:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 30–A DA LEI
9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. DOAÇÃO POR
PESSOA FÍSICA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA. GRAVIDADE
E RELEVÂNCIA JURÍDICA. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO.
DESPROVIMENTO.

[...]

Num. 43715876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

13. "Na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou
deficiência de fundamentação da decisão judicial e é compatível
com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes"
(AgR–RHC 0601566–39, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 8.5.2020).

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 46508, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 105, Data 29/05/2023)

Ademais, não se deve perder de vista que a análise de prestações de contas
é fortemente centrada na aferição de arrecadação e despesas sob um prisma técnico-
contábil a partir das normas legais e regulamentares atinentes à espécie, de modo que a
adoção de fundamentação específica que se vale desse enfoque sobre as questões
debatidas nos autos decorre da própria natureza do feito, rejeitando-se, no caso concreto,
a alegação de nulidade.

II.I.II. Preliminar de falta de prestação jurisdicional no julgamento dos
embargos de declaração:

Aduzem os Recorrentes que a decisão integrativa dos embargos de
declaração (id. 43574952) não resolveu a alegação quanto ao período de aplicação da
sanção, por meio de descontos nos futuros repasses, permanecendo, portanto, omissa.

Afirmam que o Juízo originário consignou que embora a sentença tenha
fixado o prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado para o recolhimento da
multa, destacou que esse prazo se encontraria dentro do período de 1 (um) mês a 12
(doze) meses. Diante dessa manifestação do juízo a quo, sustentam que essa parte do
dispositivo remanesceria omisso, porque não houve efetivamente determinação sobre o
período do desconto, ainda que pudesse ser pago após 15 dias do trânsito em julgado.

Dessa forma, frente à ausência de prestação jurisdicional, requerem a
nulidade da decisão que julgou os embargos opostos para que outra seja proferida.

Com razão os recorrentes relativamente ao ponto omisso, mas sem a
consequência pretendida.

Com efeito, a decisão integrativa dos embargos de declaração assim dispôs
sobre o primeiro ponto indicado como omisso referente à ausência de fixação do período
de desconto dos futuros repasses do Fundo Partidário:

No que tange ao primeiro ponto apontando pelo embargante, faz-se mister
esclarecer que a sentença fixou o prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado
Num. 43715876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

para o recolhimento da multa, que se encontra dentro do período de 1 (um) mês a 12
(doze) meses, ao contrário daquilo apontado como omisso no recurso.

De fato, da forma como redigida essa parte da decisão, é possível o
entendimento levantado pelos recorrentes no sentido de que o desconto de eventuais
repasses no fundo partidário deveria ser feito em uma única vez após o prazo de 15 dias
do trânsito em julgado, o que implicaria em ofensa ao art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95,
porque não observada a proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, é de se reconhecer a omissão da sentença integrativa nesse
aspecto.

No entanto, a par do reconhecimento dessa omissão, não se mostra
necessário o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, como pretendem os recorrentes,
eis que a causa se encontra madura para julgamento, na forma do art. 1.013, III, do CPC,
já que a questão referente à fixação do período de eventual desconto de futuros repasses
do Fundo Partidário será analisada na parte meritória deste voto.

II.II Mérito

II.II.II. Quanto à análise das irregularidades contidas no parecer técnico id.
43574932:

Anote-se, de saída, que na instância ordinária o efeito devolutivo do recurso
eleitoral permite a este Tribunal Regional Eleitoral o reexame amplo da matéria probatória
contida nos autos para a formação da moldura fática sobre a qual exercerá a jurisdição.

Diante da estruturação do recurso eleitoral, tratando cada despesa tida como
irregular na sentença de forma individualizada, e de modo a permitir uma compreensão
mais verticalizada das controvérsias, mantenho a análise separada de cada gasto
eleitoral.

a) Valmir Ferreira da Silva: o parecer conclusivo retrata a despesa com
produção e veiculação de matéria jornalística em seu programa de TV.

O cerne da irregularidade não está na produção, em tese, de propaganda
partidária sob o crivo do art. 17, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, mas sim da
desvirtuação dessa produção para agasalhar propaganda eleitoral antecipada em favor
de candidato a deputado federal. Colhe-se do parecer conclusivo:

1- Valmir Ferreira da Silva (Tribuna Geral) – deste prestador de
serviço, verifica-se a produção com veiculação de matéria
jornalística em seu programa de TV, na emissora local (TV
Cultura), de entrega de ambulância e de repasse de emendas
parlamentares ao Município de Rolândia pelo Deputado Federal e
candidato à reeleição Edmar de Souza Arruda com a participação
no vídeo do Deputado Estadual Devanil Reginaldo da Silva (Cobra
repórter), ambos do PSD, ocorrida nos meses de abril e maio do
ano eleitoral de 2018 (data de emissão das notas fiscais), o que
Num. 43715876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

caracteriza a propaganda política;

A Lei nº 9.504/97 reza que qualquer tipo de propaganda política
paga no Rádio e TV, seja por candidatos ou pré-candidatos é
expressamente proibida (artigo 36, § 2º, da Lei das eleições),
podendo, além disso, configurar também propaganda eleitoral
antecipada, a depender do seu conteúdo e o momento de sua
veiculação (artigo 36-A, inciso I e IV, do mesmo diploma legal);

Assim, após a análise do vídeo (ID nº 88781153 a 88787052) da
matéria jornalística (conteúdo) e, também, considerando o
momento em que foi realizada (antes do início da propaganda
eleitoral propriamente dita, que é permitida após o dia 15 de agosto
do ano eleitoral – artigo 36 da Lei das Eleições), têm-se os dois
requisitos preenchidos, que indicam a irregularidade da
propaganda, haja vista que no momento da fala do repórter
exaltando a entrega da ambulância e das emendas parlamentares
ao Município de

Rolândia pelo o referido deputado, quando abre sua fala, ele
completa dizendo mais ou menos assim (resumidamente): “que os
eleitores devem verificar quem são os políticos que ajudam o
município para que, dessa maneira, votem em favor deles na
eleição vindoura”;

Por tudo isso, fica caracterizada essa propaganda política como
irregular, porque além de antecipada é também vedada, devendo
ensejar ao seu infrator as penalidades previstas na citada Lei.

Além disso, quanto ao gasto efetuado com dinheiro do FP relativo a
essa propaganda, infere-se que se trata de prestação de contas de
partido político que recebeu dinheiro do FP, mas, o que se vê na
realidade é pré-candidato à reeleição utilizando-se de meios
escusos como lícito, em clara afronta ao princípio da isonomia
entre os concorrentes ao cargo de deputado federal na eleição de
2018, por meio do PSD local, para simular gasto com
a propaganda política autorizada legalmente a partido político em
seu favor.

Dessa maneira, fica caracterizado esse gasto realizado pelo partido
como irregular, bem como pelo deputado que se utilizou dele em
favor de sua pré-campanha, sem que a Justiça Eleitoral tivesse
conhecimento disso, até porque, a depender dos valores utilizados
na pré-campanha poderia ser considerado como abuso do poder
econômico;

Assim, tendo em vista que esse recurso recebido pelo partido
está contaminado pela sua ilicitude na aplicação, opino pela
irregularidade total do gasto com este prestador serviço no valor de
Num. 43715876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – (notas fiscais-e nºs
201800000000001 e 201800000000002 - fls. 193/194 – Item II
deste parecer); (id. 43574932, p. 25-26, grifos no original).

As razões recursais não enfrentam a linha de fundamentação referente ao
desvirtuamento da propaganda política em propaganda eleitoral antecipada, restringindo-
se a defender que a propaganda política é protegida pela Constituição Federal (id.
43574958, p. 5-6).

A inexistência de fundamentação que infirme a decisão judicial viola o
princípio da dialeticidade, razão pela qual deve ser mantida a irregularidade.

b) Gráfica B16 EIRELLI M.E: a contratação foi para a confecção de 5.000
impressos ao custo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 06 de março de 2018,
retratada na nota fiscal nº 195 (id. 43574880):

A irregularidade consiste, segundo o parecer técnico, na "falta de
comprovação do efetivo serviço prestado (prova material) em favor do partido, opino pela
irregularidade total do gasto com este prestador serviço no valor de R$ 15.000,00 quinze
mil reais);" (id. 43574932, p. 26).

No entender dos Requerentes, os documentos apresentados são suficientes
para demonstrar a regularidade da despesa (id. 43574958, p. 6).

Em princípio, a juntada de nota fiscal regular contendo a descrição dos
serviços contratados seria, em tese, apta a demonstrar a licitude do gasto eleitoral.

Contudo, ao se observar a descrição dos serviços contratados junto a Valmir
Ferreira da Silva (id. 43574862, p. 5-6), também se constata informação, em princípio,
válida de "divulgação em mídia televisiva no mês de fevereiro na cidade de Rolândia"
(grifei) e "divulgação de mídia televisiva na cidade de Rolândia", porém, da análise do teor
das divulgações contratadas e pagas com recursos do Fundo Partidário se constatou o
desvio da finalidade da propaganda.

Uma vez que a despesa contraída junto à empresa B16 é posterior ao mês de
fevereiro mencionada na nota fiscal emitida por Valmir Ferreira da Silva, há dúvida
razoável sobre o teor dos impressos gráficos contratados pelo Prestador das Contas.

Para sanar a dúvida na Origem, foi requisitada a apresentação de meio de
prova idôneo a demonstrar a vinculação entre a despesa (art. 18, § 1º, da Res.
23.546/2017-TSE), o teor da propaganda, e as finalidades partidárias contidas no art. 44,
da Lei nº 9.096/95. Contudo, essa prova não consta dos presentes autos eletrônicos.

Em razão da dúvida e da omissão dos Requerentes em apresentar os
documentos necessários para demonstrar a regularidade da despesa, mantenho a
Num. 43715876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

irregularidade como lançada na vergastada sentença.

c) Sociedade Zanuto Advogados:

A irregularidade é assim descrita no parecer conclusivo:

"[...] constata-se que houve o gasto com o escritório de advocacia
de Maringá/PR (notas fiscais-e nº 152, 156, 162 e 163 - fls.
210/213), a um custo de R$ 51.520,00 (cinquenta e um mil e
quinhentos e vinte reais) (item IV deste parecer), mas, sem ter
ficado demonstrado nas várias oportunidades dadas ao partido
a comprovação desses em prol da agremiação local;

Assim sendo, diante da falta de comprovação do efetivo serviço
prestado (prova material) em favor do partido, opino pela
irregularidade total do gasto com este prestador serviço no valor de
R$ 51.520,00 (cinquenta e um mil e quinhentos e vinte reais);"
(id. 43574932, p. 26-27).

O recurso eleitoral assevera:

"35. O escritório de Advocacia ZANUTO, ao apresentar
manifestação na f. 205, asseverou que prestou serviços de
advocacia no campo do direito eleitoral, incluindo assessoria
jurídica, consultoria jurídica, planejamento jurídico de campanhas e
organização de executivas em municípios da Região Norte e
Noroeste do Estado, incluindo Rolândia/PR, atendendo
representantes do partido, seus filiados, candidatos e não
candidatos, sem obrigação de resultado.

36. Em razão disso, foram emitidas notas fiscais nas f. 210 a 213
pelos serviços de consultoria prestados, visando a defesa dos
interesses do partido e seus membros e deve-se considerar que os
serviços envolveram assessoria e consultoria jurídica, e que foi
anexado o comprovante fiscal emitido na época e uma declaração
do prestador do serviço, demonstrando a regularidade dos serviços
prestados." (id. 43574958, p. 6-7).

Num. 43715876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

O deslinde da questão tem seu norte na compreensão do Tribunal Superior
Eleitoral quanto à necessidade de demonstração efetiva, e ainda que amostral, da
atuação do escritório de advocacia em favor dos interesses partidários:

"[...]

Gastos com serviços advocatícios no valor total de R$ 326.016,44
– manutenção parcial da glosa.

15. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "a comprovação
da regularidade dos serviços de advocacia depende, ainda que de
forma amostral, da demonstração da efetiva prestação do serviço
vinculada às atividades partidárias" (PC 0601826–13, rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 11.5.2022).

16. A agremiação juntou aos autos os contratos de prestação de
serviço, as notas fiscais respectivas, cópias de e–mails, relação de
processos judiciais em andamento e com trânsito em julgado,
relatórios de atividades e andamentos processuais, com a
demonstração da atuação do referido escritório de advocacia na
defesa dos interesses jurídicos do partido no exercício de 2018, o
que atende à exigência legal.

[...]"

(Prestação de Contas nº 060021991, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 52, Data 28/03/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT. DECOTADO O MONTANTE OBJETO
DA ANISTIA CONCEDIDA PELA EC N. 117/2022 (R$ 356.639,01).
RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS AO ERÁRIO NO
PERCENTUAL DE 5,13% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
E DETERMINAÇÕES.

[...]

10. O pagamento de serviços advocatícios para a defesa de
causas individuais relacionadas a ações penais e de impropriedade
administrativa foram apontadas como irregularidades
Num. 43715876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

na prestação de contas nos exercícios financeiros de 2015 e 2016.
Impossibilidade jurídica de afastamento da irregularidade, pois, nos
termos da legislação vigente do exercício financeiro de 2017, os
recursos do Fundo Partidário devem ser utilizados para as
atividades listadas no rol taxativo do art. 44 da Lei n. 9.096/1995.
Nele não se inclui a defesa de causas individuais. Irregularidade
mantida no valor de R$ 849.230,35.

[...]

(Prestação de Contas nº 060043234, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 97, Data 19/05/2023)

Os documentos ids. 43574872 e 43574873 não trazem a indicação, sequer
amostral, de quais os interesses partidários defendidos por sua atuação.

Apesar de mencionarem (43574872) que houve prestação de serviços na
área de direito eleitoral, com assessoria jurídica, consultoria jurídica, planejamento
jurídico de campanhas, organização das executivas nos Municípios da Região Norte e
Noroeste do Estado, inclusive em Rolândia-PR, atendendo representantes do partido e
seus filiados, candidatos ou não, sem obrigação de resultado, o partido não trouxe
documentos específicos, por exemplo, demonstrando reuniões com a Comissão
Executiva de Rolândia ou mesmo processos que tenha sido atendidos no Município ou
até mesmo e-mails demonstrando a efetiva prestação de serviços jurídicos.

Logo, não é possível aferir a pertinência da despesa com o art. 44, da Lei nº
9.096/95, tampouco a regularidade da despesa.

d) Meller & Meller:

O parecer conclusivo indica que não foi demonstrada a realização dos
serviços contratados em favor da grei (id. 43574932, p. 27).

Em sentido oposto os Recorrentes sustentam que:

"38. A MELLER E MELLER prestou serviços de consultoria e
assessoria administrativa. Ainda, esclareceu na prestação de
contas (f. 217 – id. 88787079) que auxiliou na organização de
eventos, reuniões partidárias dentre outros serviços por ele
declarados.

Num. 43715876 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

39. Em decorrência desses serviços, foram emitidas notas fiscais
(f. 365 e 366) com o objetivo de defender os interesses do
partido." (id. 43574958, p. 7).

Os esclarecimentos contidos na p. 217 (id. 43574876, p. 2-3) informam que a
contratação dos serviços de Meller & Meller traz atividades de cunho partidário e de
cunho eleitoral, sendo insuficiente, por si só, para se ter segurança quanto à observância
das finalidades partidárias na despesa.

Se observadas as notas fiscais de fls. 365 e 366 (id. 43574886, p. 16-17),
observa-se nas suas descrições "Assessoria/consultoria administrativa partidária eleitoral
de janeiro a março/2018" (p. 16) e "Prestação de assessoria e consultoria de serviços
administrativos Abril/2018" (p. 17, com correção indicada no id. 43574876, p. 4).

Uma vez mais, diante da possibilidade de prestação de serviços de natureza
eleitoral, bem como do período em que prestados os serviços e das constatações feitas
quanto aos serviços de Valmir Ferreira da Silva, a colocar em dúvida se a estrutura
partidária se voltou ao art. 44, da Lei nº 9.096/95, ou a promover candidato a deputado
federal, seria necessária a demonstração da efetiva vinculação da despesa à finalidade
legal, por meio da juntada de documentos comprobatórios, na forma do art. 18, § 1º, da
Res. 23.546/2017-TSE.

Sem esses documentos, não é possível afirmar, com a segurança necessária,
que os serviços prestados foram obedientes ao art. 44, da Lei dos Partidos Políticos, de
modo a afirmar a sua regularidade e licitude. Mantenho, portanto, a irregularidade.

e) RBX Soft Corporation Informática Ltda: Trata-se de despesa de R$
10.000,00 com serviços de informática que, como as demais irregularidades, entendeu o
parecer conclusivo que carece de vinculação com a atividade partidária.

Analisando-se o id. 43574877, constata-se a informação de que os serviços
prestados foram de "consultoria técnica em sistemas de informação para processamento
de dados eleitorais de séries históricas com cruzamento e referências de zonas
geoprocessadas, enquetes e pesquisas externas, a fim de produzir informações de
inteligência socioeconômica-cultural, conforme Nota Fiscal de serviços número 1695,
emitida em 28/03/2018" (p. 2). A nota fiscal está na p. 3 e traz descrição de "consultoria
em sistemas de informática/software".

A atividade desempenhada é de fornecer, por meio de software, um
levantamento de dados pretéritos a beneficiarem as atuações do partido em pleitos
futuros por melhor compreender o microcosmo de sociedade no qual inserido.

No ponto, vislumbra-se que a descrição de consultoria em sistema de
informática, apta a fornecer processamento de dados a fim de produzir relatórios de
inteligência ao partido se justifica como atividade partidária, de modo que a nota fiscal e a
Num. 43715876 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

descrição adequada dos serviços ao contido no art. 44, da Lei das Eleições são
suficientes para demonstrar a regularidade da despesa. Acolho, aqui, o recurso
eleitoral.

f) Habitabrás Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.:

A descrição da irregularidade no parecer técnico é:

"constata-se que houve o gasto com a empresa Habitabrás
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (notas fiscais-e
nº 22 e 21 - fls. 234/235), a um custo de R$ 8.970,00 (oito mil e
novecentos e setenta reais) (item VI deste parecer), mas, sem ter
ficado demonstrado nas várias oportunidades dadas ao partido a
comprovação desses em prol da agremiação local;" (id. 43574935,
p. 28)

Compulsando o id. 43574878, encontra-se informação de que a locação se
refere ao "veículo da marca Volkswagen, modelo Fox, ano/modelo 2014/2014, cor branca,
placa de licenciamento APZ-4555, Chassi 9BWAAB457E4124592, Renavam
995.710.031, conforme instrumento particular de contrato de locação de veículos firmado
em 01 de Janeiro de 2018. Referente mês de Janeiro/2018; Fevereiro/2018; Março/2018"
(p. 2). As notas fiscais foram juntadas no mesmo id., p. 3-5.

Não há nos autos o contrato de aluguel de veículo. Sem esse contrato, e
mais, sem a apresentação do respectivo Comprovante de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV - embora esse documento não tenha sido referido na Origem e, sua
menção aqui não acresce à irregularidade -, não é possível aferir a propriedade do bem e
tampouco a licitude da locação. Tampouco, se houve a locação.

Assim, o cerne da controvérsia nesse item não se refere à presença da
atividade – locação de veículos – dentre aquelas incluídas no contrato social da
Habitabrás Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. O que gerou a
inconsistência na comprovação da despesa foi a ausência de juntada do contrato de
locação e do comprovante do propriedade do veículo locado, não bastando a juntada da
nota fiscal.

Diante da incerteza quanto à regularidade do gasto, mantenho, no ponto, a r.
sentença.

g) Edmundo Luiz Pacheco:

O parecer conclusivo indica a falta de demonstração da vinculação partidária
dos serviços de assessoria de imprensa prestados e, ainda, que a nota fiscal no valor de
R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) somente veio a ser emitida em 04/12/2019, além de
Num. 43715876 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

que os valores integrais recebidos por esse prestador de serviços foram pagos à empresa
Plana Empreendimentos Ltda. (id. 43574935, p. 29).

O recurso eleitoral, escorado nas informações contidas no id. 43574887,
assevera que tratou-se de "prestação de serviço de assessoria de imprensa para as
regiões de Rolândia e Maringá, participando das reuniões, elaboração de discursos e
releases e demais atividades da área de comunicação partidária", bem como expondo o
método de pagamento parcelado dos serviços e que o contratado não era titular de conta
bancária e que a grei não detinha talão de cheques, vindo a ser autorizado o pagamento
em conta bancária de terceiro (id. 43574958, p. 8).

Novamente, em razão do exposto na análise da despesa contraída junto a
Valmir Ferreira da Silva, e em razão da sobreposição de períodos, seria imperativa a
apresentação de documentos que indicassem quais reuniões e se o serviço prestado foi,
de fato, em favor da grei ou da propaganda eleitoral antecipada de candidato a deputado
federal.

Ressalte-se que toda a análise da prestação de contas está impingida de
dúvida em razão dos fatos envolvendo Valmir Ferreira da Silva, e se a documentação ali
criada não correspondeu ao conteúdo da prestação de serviços, criou-se um ônus extra
ao partido político de demonstrar, a cada despesa, a regularidade de sua conduta e do
uso de recursos públicos.

No caso, além de não haver essa demonstração, a situação é agravada ao se
verificar que os pagamentos, em tese, devidos a Edmundo Luiz Pacheco foram feitos à
terceira pessoa em razão da impossibilidade de utilização dos meios de pagamento
previstos na Lei dos Partidos Políticos - e que deveriam ter sido endereçados no
momento da contratação - e da falta de apresentação de documento da empresa terceira
indicando, ainda que minimamente, que aceitou essa condição.

O que resta, na irregularidade, é a falta de segurança quanto à regularidade
da despesa e, talvez mais grave, a absoluta irregularidade na forma de pagamento.
Inexistente nos autos qualquer documento apto a modificar essa compreensão, mantenho
a irregularidade.

h) Nação Propaganda e Marketing EIRELLI ME:

Afirma o parecer conclusivo que "gasto com a empresa Nação Propaganda
e Marketing EIRELLI - ME (notas fiscais-e nºs 358 e 361 - fls. 57 e 65), a um custo de R$
69.000,00 (sessenta e nove mil reais), mas, sem ter ficado demonstrado nas várias
oportunidades dadas ao partido a comprovação desses em prol da agremiação local;"
(id. 43574935, p. 29).

Os Recorrentes indicam a juntada do contrato de prestação de serviços (id.
43574907, p. 14-15), no qual se lê como objeto "prestar serviços de propaganda,
publicidade e marketing político, desenvolvendo ações promocionais e de eventos com
fim específico de doutrina partidária e captação de filiados nas regionais de Rolândia e
Maringá - PR".
Num. 43715876 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

Foram pagos R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Não há nos autos a
indicação nominal de um evento realizado pela empresa, de uma ação promocional,
tampouco de captação de filiados para o partido em razão desses serviços prestados.

Não há fotos de eventos, não há convites de eventos - enviados por e-mail ou
não - não há registros de presença, não há juntada de notícias de jornais locais indicando
a ocorrência desses eventos. Há, apenas, o dispêndio do dinheiro público.

Anote-se, inclusive, a menção do parecer conclusivo de que a Empresa não
foi encontrada no endereço indicado na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A documentação acostada aos autos é inapta a afastar a irregularidade.

Em conclusão parcial, quanto à análise das irregularidades elencadas
na r. sentença recorrida, conclui-se pela procedência parcial do recurso eleitoral,
apenas e tão somente para afastar a despesa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
realizada junto à RBX Soft Corporation Informática Ltda., mantidas integralmente as
demais irregularidades no total de R$ 215.730,00 (duzentos e quinze mil setecentos
e trinta reais).

II.II.III - Quanto às sanções impostas na sentença:

Antes de analisar as razões recursais, transcreve-se o dispositivo da
sentença:

Diante do exposto, com supedâneo nas razões acima aduzidas,
nos termos do artigo 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017, c/c o artigo 65 e suas subdivisões, da Resolução TSE
n. 23.604/2019, julgo desaprovadas as contas do Partido Social
Democrático – PSD de Rolândia, e, por conseguinte, determino:

1. nos termos do art. 49, intimação dos órgãos partidários
superiores e do municipal para a devolução de R$ 270.876,00
(duzentos e setenta mil e oitocentos e setenta e seis reais) do FP
utilizado de forma irregular pelo partido PSD de Rolândia, podendo
ser descontado pelos órgãos partidários superiores, caso haja
repasse, ou, na ausência, determino ainda a devolução pela
própria agremiação local e pelos seus responsáveis legais à época
dos fatos de forma solidária (Alex Santana e Layane Caroline
Vieira), uma vez que para a utilização/movimentação dos Recursos
do FP é necessário a autorização de ambos, no prazo de 15 dias
após o trânsito em julgado (§ 3º, II e IV, c/c art. 51);

2. Sem o recolhimento no prazo acima previsto, intime-se à AGU
para a execução do título judicial;

3. Ainda, no caso de não recolhimento dos valores do FP utilizados
Num. 43715876 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

de forma irregular, fica imposto o desconto no máximo possível nos
eventuais repasses dos recursos dessa natureza, enquanto não
houver o seu recolhimento total acrescido da multa
imposta, ressalvado o disposto no § 6º do art. 49;

4. a intimação do partido local para que transfira o saldo
remanescente dessa espécie de recursos recebidos à conta
específica (inciso V do art. 44), a fim de que aplique, no exercício
subsequente a do trânsito em julgado desta decisão, na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, sob pena do acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) em cima do percentual mínimo
(§5º) no exercício posterior. (id. 43574941).

As razões recursais relativas às sanções aplicadas se assentam sobre três
linhas de fundamentação:

a) necessidade de observância do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.504/97, quanto
aos descontos de recursos do Fundo Partidário, não observada na decisão integrativa da
sentença;

b) a aplicabilidade do regime mais benéfico da Lei nº 13.877/2019 (que
autoriza o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50%
(cinquenta por cento) do valor mensal) em razão da inexistência de trânsito em julgado; e

c) não podem ser penalizados, a título de devolução do valor ao Erário, o
órgão partidário superior, a teor do art. 15, da LPP, nem tampouco o Presidente e o
Tesoureiro solidariamente com a Recorrente.

Diz o artigo 37, na parte aplicável ao caso:

"Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará
exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).

§ 2o A sanção a que se refere o caput será aplicada
exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade,
não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de
direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os
respectivos responsáveis partidários.

§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um)
a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
Num. 43715876 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções.

§ 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual,
distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de
juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de
recebimento da citação ou intimação, encaminhada, por via postal,
pelo Tribunal Regional Eleitoral ou Juízo Eleitoral ao órgão
partidário hierarquicamente superior."

Inicialmente, cumpre afirmar que a irregularidade no dispêndio de R$
215.730,00 (duzentos e quinze mil setecentos e trinta reais) de verbas públicas do Fundo
Partidário impõe a sua devolução ao Erário.

Analisando os argumentos trazidos nas razões recursais, em um primeiro
ponto, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que a sentença não observou o
período de suspensão previsto no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95, bem como não
atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não prejudicar a
subsistência da agremiação partidária municipal.

Com efeito, o art. 37, § 3º, da Lei dos Partidos Políticos é clara ao assentar
que:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará
exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um)
a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019).

Como já ressaltado, a decisão integrativa dos embargos simplesmente
estabeleceu que o pagamento do montante irregular, acrescido da multa, seria pago no
prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado para o recolhimento da multa, que se
encontra dentro do período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ao contrário daquilo
Num. 43715876 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

apontado como omisso no recurso (id. 43574952).

Ocorre que o prazo de 15 dias para início de pagamento do valor não se
confunde com os descontos de futuros repasses do fundo partidário, nem tampouco com
parcelamento.

Portanto, a fim de aclarar essa decisão, que não restou esclarecida na
decisão que julgou os embargos de declaração, vislumbra-se possível um desconto de
futuros repasses do fundo partidário em quantas vezes sejam necessárias para o
cumprimento da sanção, observado o ponto que será abordado a seguir.

Em um segundo ponto, entende-se que merece reforma a sentença para
que o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário abarque, no máximo,
50% (cinquenta por cento) do valor mensal, na forma determinada pelo art. 48, § 2º, da
Res. TSE nº 23.604/2019, que assim prevê:

§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um)
a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário a,
no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde
que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções (art. 37, § 3º, da Lei 9.096/97) .

Isso porque, contrariamente ao consignado pelo Juízo a quo, o art. 6º, da Lei
nº 13.877/2019, que alterou a Lei dos Partidos Políticos, autoriza a aplicação das
alterações trazidas no art. 37 para as prestações de contas que ainda não transitaram em
julgado, senão veja-se:

Art. 6º. As alterações promovidas nesta Lei aplicam-se a todos os
processos de prestação de contas dos partidos que não tenham
transitado em julgado em todas as instâncias.

Nesse sentido é a orientação do C. TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2014. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.1. A Corte Regional concluiu
que o somatório das falhas comprometeu a confiabilidade da
prestação de contas a ensejar sua desaprovação, fixando a
penalidade de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo
Num. 43715876 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

Partidário pelo período de 3 (três) meses.2. Conclusão diversa da
exposta no acórdão – no sentido de que desproporcional a pena
fixada – passa necessariamente pelo reexame de fatos e provas,
notadamente porque não consta do decisum a repercussão das
falhas no conjunto contábil do ajuste. Incidência da Súmula
2 4 / T S E . 3 .
O a r t .
3 7 ,
§
3 º
d a
L e i
9.096/1995, inovação trazida pela Lei 13.877/2019, autoriza a
aplicação da penalidade, estabelecendo o limite máximo
mensal de desconto a 50% do repasse do Fundo Partidário, a
fim de assegurar a manutenção das atividades partidárias. Tal
compreensão encontra ressonância na jurisprudência do TSE.
Alteração legislativa trazida somente após a interposição do
Recurso. Aplicação viável a todos os processos de prestação
de contas até o trânsito em julgado, em todas as instâncias.
Inteligência do art. 6º da referida Lei. 4. Agravo Regimental
provido em parte, apenas para autorizar que a penalidade
de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário
pelo período de 3 (três) meses seja cumprida de forma parcelada,
em 6 (seis) vezes.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 3689, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 89, Data 18/05/2021)

Quanto ao terceiro ponto levantado no recurso, realmente não se pode
imputar ao órgão partidário superior a devolução do montante apontado como irregular,
limitando-se a obrigação do Diretório Nacional a descontar futuros repasses do fundo
partidário, já que o art. 15, e o art. 37, § 2º, ambos da da Lei dos Partidos Políticos,
assentam que:

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe
exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou
nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da
obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer
ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção
partidária.

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará
exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).

§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada
exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus
órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários.

Num. 43715876 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

Com fundamento no mesmo § 2º, do art. 37, supratranscrito, deve ser
reformada a sentença na parte que consignou a responsabilidade solidária dos
responsáveis legais do partido, como se destaca abaixo:

(...) determino ainda a devolução pela própria agremiação local e
pelos seus responsáveis legais à época dos fatos de forma
solidária (Alex Santana e Layane Caroline Vieira), uma vez que
para a utilização/movimentação dos Recursos do FP é necessário
a autorização de ambos.

Logo, considerando que a regra prevista no § 2º, do art. 37, da Lei dos
Partidos Políticos, as sanções de desaprovação devem ser aplicadas exclusivamente à
esfera partidária responsável pela irregularidade, não considerando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários.

Em resumo, merece reforma a sentença para que: i) o desconto em futuros
repasses do Fundo Partidário seja realizado de forma fracionada, na forma do art. 37, §
3º, da Lei nº 9.096/95; ii) estabelecendo o limite máximo mensal de desconto a 50% do
repasse do Fundo Partidário, a fim de assegurar a manutenção das atividades partidárias;
iii) excluir a responsabilidade de devolução do órgão partidário superior e dos
responsáveis legais à época dos fatos de forma solidária (Alex Santana e Layane
Caroline Vieira).

De outro lado, considerando-se que o valor afetado pela irregularidade
representa 87,69% do total de recursos do Fundo Partidário recebido no exercício
financeiro, ajusto-a de ofício para o percentual de 17,5%, refletindo o importe da
irregularidade das contas, e fixando seu valor em R$ 37.752,75 (trinta e sete mil
setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Assim, acolho parcialmente o recurso eleitoral para fixar que: i) o desconto
em futuros repasses do Fundo Partidário seja realizado de forma fracionada, atendendo-
se ao art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95; ii) estabelecendo o limite máximo mensal de
desconto a 50% do repasse do Fundo Partidário, a fim de assegurar a manutenção das
atividades partidárias; iii) excluir a responsabilidade de devolução do órgão partidário
superior e dos responsáveis legais à época dos fatos de forma solidária (Alex Santana e
Layane Caroline Vieira).

Para o cumprimento da sanção, deverá ser observado o procedimento da
Res. nº 23.709/2022-TSE, especialmente em seu art. 32-A e 35 a 40, ressaltando o
afastamento da suspensão durante os segundos semestres de anos eleitorais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e;

a) Rejeitar a preliminar de ausência de fundamentação da sentença;
Num. 43715876 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

b) Reconhecer a preliminar de ausência de fundamentação da decisão dos
embargos de declaração, mas adentrando ao mérito, porque a causa se encontra madura
para julgamento, na forma do art. 1.103, do CPC e;

c) No mérito, por dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto para:

c.1) afastar a despesa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizada junto à RBX
Soft Corporation Informática Ltda., mantidas integralmente as demais irregularidades no
total de R$ 215.730,00 (duzentos e quinze mil setecentos e trinta reais) e,

c.2) em relação à sanção, reduzir o valor da multa imposta com
fundamento no art. 37, caput, da LPP, para R$ 37.752,75 (trinta e sete mil setecentos e
cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos),

c.3) estabelecer o limite máximo mensal de desconto a 50% do repasse do
Fundo Partidário, a fim de assegurar a manutenção das atividades partidárias, em
quantas vezes foram necessárias ao cumprimento integral da obrigação, atendendo-se ao
comando do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95, ressaltando o afastamento da suspensão
durante os segundos semestres de anos eleitorais;

c.4) excluir a responsabilidade de devolução do órgão partidário superior e
dos responsáveis legais à época dos fatos de forma solidária (Alex Santana e Layane
Caroline Vieira).

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação dos
Recorrentes para o adimplemento das obrigações eleitorais impostas e permite, a partir
de seu trânsito em julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000025-16.2019.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR, LAYANE
CAROLINE VIEIRA - Advogados dos RECORRENTES: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTE: ALEX SANTANA - Advogados
do RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTES: JOSE DE
PAULA MARTINS, JOAO MARIA SANTANA - Advogado dos RECORRENTES: EVERTON
SANTANA ALVES - PR44818 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE
ROLÂNDIA PR.
Num. 43715876 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43715876 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816101721800000042675490
Número do documento: 23091816101721800000042675490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:37:52